Tribunal: CARF
Processo: 10935.002625/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.002625/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.622 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
INDUSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/06/2003
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS. CRÉDITO JÁ UTILIZADO. AUSÊNCIA
DE LIQUIDEZ E CERTEZA. 170 DO CTN.
Ao passo que a contribuinte requer o pedido de restituição/compensação de
crédito e a fiscalização demonstra que já foi utilizado, cabe a ela o ônus
probatório de desconstituir tal fato, demonstrando liquidez e certeza nos termos
art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.002625/2010-07
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.622 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002625/2010-07

Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em 15/06/2010, em
face do indeferimento do pedido de restituição constante do Per/Dcomp no
36519.42901.190606.1.2.04-0508, nos termos do despacho decisório emitido em
06/05/2010 pela DRF em Cascavel/PR.
No aludido PER, transmitido eletronicamente em 19/06/2006, a contribuinte objetiva o
reconhecimento de direito creditório no montante de R$ 600,63 correspondente a uma
parte do pagamento de Cofins efetuado em 15/07/2003, sob o código 2172, no montante
de R$ 14.111,16.
Segundo o despacho decisório, cientificado em 14/05/2010, o pedido foi indeferido em
razão da ausência de saldo disponível em relação ao pagamento indicado.
Na manifestação apresentada, a interessada diz que apresentou o pedido em razão da
inconstitucionalidade das alterações introduzidas pela Lei no 9.718, de 1998,
pretendendo a restituição de valores pagos a maior a título de PIS/Cofins, por se tratar
de valores recolhidos sobre as receitas classificadas como Receitas Financeiras e Outras
Receitas.
Assevera que o Despacho Decisório deixou de analisar a questão principal do Pedido de
Restituição, qual seja, a restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de
PIS/Cofins, em face da inconstitucionalidade da Lei no 9.718, de 1998.
Na seqüência, diz que diante da inequívoca omissão do Despacho Decisório proferido
quanto ao mérito da demanda, a manifestação de inconformidade deve ser julgada
procedente, deferindo-se integralmente a restituição pleiteada.
No subitem III, tece considerações acerca da inconstitucionalidade da majoração da
base de cálculo do PIS e da Cofins pela Lei no 9.718, de 1998. Diz que houve revogação
tácita da Lei Complementar no 70, de 1991 e que a ampliação da base de cálculo do PIS
e da Cofins, constante da Lei no 9.718, de 1998, não foi recepcionada pela Constituição
Federal.
No subitem seguinte, discorre sobre a decisão preferida pelo plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) e que diz respeito à inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o, da
Lei no 9.718, de 1998.
Ao final, requer o reconhecimento da manifestação de inconformidade e o total
deferimento da restituição pleiteada. Requer, ainda, que aos créditos a serem restituídos
sejam acrescidos juros remuneratórios calculados com base na Taxa Selic, desde o
pagamento até a data da compensação ou da restituição em espécie.
Às fls. 49/52, juntaram-se extratos de consulta aos sistemas de controle de arrecadação
federal e de DCTF.
A Delegacia Regional de Julgamento proferiu julgamento, que assim restou
constante da ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de
apuração:
01/06/2003 a 30/06/2003
DESPACHO DECISÓRIO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
NA
ANÁLISE
EFETUADA.
DESCABIMENTO.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.622 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002625/2010-07

É descabida a alegação de que o despacho decisório emitido em
decorrência da análise de pedido eletrônico de restituição foi omisso ao
não apurar a ocorrência de pagamento indevido/maior que o devido em
face da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e
da Cofins, mormente quando se constata que o pedido é eletrônico e que
nele não há qualquer indicação acerca de tal vinculação.
ALARGAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Eventual direito creditório decorrente de recolhimento indevido ou maior
que o devido em virtude da declaração de inconstitucionalidade de
dispositivo relativo ao alargamento da base de cálculo do PIS e da Cofins
deve ser comprovado mediante documentação hábil e idônea.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Em seu recurso voluntário o contribuinte insurge-se querendo reforma em síntese
em e-fl. 66 e seguintes:
a) que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o §1o, do art. 3o, da
Lei no 9.718/98, sendo hipótese de aplicação obrigatória por esse CARF, em
razão do conceito de faturamento;
b) que houve revogação da Lei Complementar no 70/91;
c) que deve prevalecer o princípio da verdade material, e que junta em recurso
voluntário prova contábil, DARF, declaração de compensação comprovando o
pagamento do débito referente ao auto de infração do crédito pleiteado;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.
Trata-se de pedido de restituição diante da alegação de recolhimento a maior de
PIS/COFINS, quando vigorava o conceito amplo de faturamento nos termos do §1o, art. 3o, da
Lei no 9.718/98.
Ressalta-se que o artigo 3o, § 1o, da Lei no 9.718, de 1998, que foi o fundamento
para incluir as receitas financeiras no conceito de receita bruta, foi posteriormente revogado pela
Lei no 11.491, de 2009, e declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no RE
585.235/MG com repercussão geral:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.622 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002625/2010-07

EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS
e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.(RE 585235 QO-RG,
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 10/09/2008, REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-227 DIVULG 27-11-2008 PUBLIC 28-11-2008 EMENT VOL-02343-
10 PP-02009 RTJ VOL-00208-02 PP-00871 )

Ainda nesse mesmo sentido:

CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E
VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário
Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade,
considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - RECEITA
BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI
No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta
Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar
as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do
artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a
totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade
por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada.(RE 346084, Relator(a): Min.
ILMAR GALVÃO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 09/11/2005, DJ 01-09-2006 PP-00019 EMENT VOL-02245-06 PP-01170)

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha proferido decisão conforme
mencionado, nada impacta no presente processo, pois a DRJ caminhou no sentido de que o
crédito tributário recolhido já teria sido utilizado integralmente para outro débito, vejamos
conforme e-fl. 56:
:
Em um processo de restituição, ressarcimento ou compensação, é o contribuinte que
toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito, quer por pedido
de restituição ou ressarcimento, quer por compensação, em todos os casos mediante a
apresentação do Per/Dcomp, de tal sorte que, se a Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) resistir à pretensão do interessado, indeferindo o pedido ou não
homologando a compensação, incumbirá a ele – o contribuinte –, na qualidade de autor,
demonstrar seu direito.
Levando-se em conta que o crédito oferecido à compensação deve ser líquido e certo
(art. 170 do CTN), conclui-se que deve a RFB não homologar a compensação se ficar
configurada a falta de certeza e liquidez, notadamente com base em informações
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.622 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002625/2010-07

prestadas pelo contribuinte em declarações por ele entregues. Esse entendimento aplica-
se também à restituição.
Se, como no presente caso, o Darf indicado como crédito foi integralmente utilizado
para pagamento de um tributo confessado pelo próprio contribuinte (no caso, o
débito de Cofins, de junho de 2003), a decisão da RFB de indeferir integralmente o
pedido de restituição está correta. Assim, para modificar o fundamento desse ato
administrativo, cabe ao recorrente demonstrar erro no valor declarado ou nos cálculos
efetuados pela RFB. Se não o fizer, o motivo do indeferimento permanece. (g.n.)
Na situação dos autos, embora a interessada alegue possuir o suposto crédito, não
comprovou sua liquidez e certeza mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea capaz de dar suporte aos valores pleiteados, limitando-se a apresentar planilhas
demonstrativas. Em suma, não apresentou prova efetiva de que, na apuração do débito
de PIS ou de Cofins do período analisado, incluiu receitas financeiras ou outras receitas
indevidamente na base de cálculo, de forma a caracterizar o pagamento indevido ou a
maior de tributo, circunstância que inviabiliza o deferimento do pleito
Assim, resta evidente que não existe qualquer saldo credor a ser reconhecido, já
que como mencionado o crédito já foi utilizado.
É de ressaltar que o ônus probatório deve recair sobre a contribuinte de
demonstrar o seu direito ao crédito, é espaço durante o processo administrativo fiscal para se
buscar a verdade material, o que não ocorreu.
É notório que conforme e-fl. 18 a contribuinte já teria utilizado seu crédito,
vejamos:
6. No presente caso, verifica-se nos sistemas de controle da RFB a existência do
pagamento apontado pela interessada em seu pedido (fl. 11). Contudo, inexiste qualquer
saldo de pagamento (fl. 13), pois que integralmente vinculado (utilizado) ao débito
apurado e informado (fl. 12) pela própria interessada na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue à RFB.

Também em nenhum momento a contribuinte logrou êxito em desconstituir tal
fato, inexistindo liquidez e certeza, conforme estatuído pelo art. 170 do CTN.
Assim, nego provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, em conhecer do recurso voluntário e no mérito NEGAR
PROVIMENTO .
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.622 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002625/2010-07

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital